Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Trata-se de Agravo Interno interposto por TEREZINHA DE FÁTIMA COSTA (ID no 51084916), contra r. decisão de minha relatoria em que julguei prejudicado o presente Agravo de Instrumento (processo no 0718090-43.2023.8.07.0000), tendo por base o disposto no art. 87, XIII, do RITJDFT c/c art. 932, III, do CPC/2015. Confira-se íntegra do decisum: Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DE FÁTIMA COSTA contra r. decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos de CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – processo no 0716496-71.2022.8.07.0018, requerido pela ora recorrente, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ACOLHEU, em parte, a impugnação apresentada pelo ora recorrido, para limitar o período de abrangência das parcelas pleiteadas na petição inicial, para o período compreendido entre janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997. É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 03.08.2023, foi proferida sentença nos autos do CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – processo no 0716496-71.2022.8.07.0018, sendo este ato disponibilizado no DJE na data de 08.08.2023 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Por entender oportuno, transcrevo a íntegra da r. sentença proferida: “Em cumprimento ao Acórdão de ID 167322635, que reconheceu ilegitimidade ativa da Exequente, EXTINGO sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC. Considerando a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais finais e honorários advocatícios em 10 % do valor executado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, que ficarão sob exigibilidade suspensiva, em virtude da gratuidade de justiça concedida. Por corolário lógico, revogo o arbitramento dos honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ. Transitada em julgada a presente sentença, não havendo requerimentos em 3 (três) dias, arquivem-se os autos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. “ Nesse cenário, mostra-se patente a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca totalmente sua eficácia, pois que, substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em apreço, pôs termo ao feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, XIII, do RITJDFT, c/c art. 932, III, do CPC/2015, alinhado ao entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao Juízo de origem Nas suas razões recursais, a agravante destaca que a r. decisão atacada estaria integralmente amparada na existência de sentença de 1o grau, prolatada nos autos principais, e, que, teria posto fim ao Cumprimento de Sentença no 0716496-71.2022.8.07.0018, tendo por base decisão emitida nos autos do Agravo de Instrumento no 0720022-66.2023.8.07.0000 (Acórdão no 167322635). Nesse cenário, registra que a decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento no 0720022-66.2023.8.07.0000 ainda não teria transitado em julgado, de modo que, entende, a r. sentença de 1o grau poderia ser, posteriormente, desconstituída, não se justificando, portanto, a rejeição imediata do presente Agravo de Instrumento no 0718090-43.2023.8.07.0000. Em sendo assim, requer a retratação do r. decisum, de modo que a prejudicialidade do presente Agravo de Instrumento no 0718090-43.2023.8.07.0000 pudesse ficar condicionada ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0720022-66.2023.8.07.0000, que teria dado azo à extinção do Cumprimento de Sentença no 0716496-71.2022.8.07.0018. Contrarrazões apresentadas (ID no 52284422). É o relato do necessário. DECIDO. Como se nota, a pretensão recursal se volta contra decisão monocrática que julgou prejudicado presente Agravo de Instrumento no 0718090-43.2023.8.07.0000, tendo por base a prolação de sentença de 1o grau, nos autos originários, e, consequentemente, a necessidade de aplicação do art. 87, XIII, do RITJDFT c/c art. 932, III, do CPC/2015. Uma análise apurada do Cumprimento de Sentença – processo no 0716496-71.2022.8.07.0018 - indica que assiste razão à agravante. Com efeito, o Magistrado de 1o grau determinou a extinção do processo principal - Cumprimento de Sentença no 0716496-71.2022.8.07.0018 -, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, tendo por base, unicamente, a decisão proferida pelo colegiado desta egrégia 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento no 0720022-66.2023.8.07.0000, a qual encontra-se pendente de recurso. Como se sabe, a decisão só se torna imutável com o trânsito em julgado (art. 508, CPC), o que, no caso, ainda não ocorreu. Em sendo assim, qualquer alteração do decisum prolatado nos autos do Agravo de Instrumento no 0720022-66.2023.8.07.0000, poderia, facilmente, desconstituir a r. sentença de 1o grau, e, consequentemente, macular completamente o fundamento adotado no r. decisum ora atacado. Nesse cenário, e, considerando interesse maior de resguardar direitos da parte, mostra-se prudente atender ao pedido formulado. Em sendo assim, exerço juízo de RETRATAÇÃO, com base no artigo 1.021, § 2o, do CPC/2015 c/c artigo 265, § 3o, do RITJDFT, e DEFIRO pedido de suspensão dos presentes autos, até o trânsito em julgado do decidido no Agravo de Instrumento no 0720022-66.2023.8.07.0000, oportunidade na qual será reanalisada a viabilidade, ou não, de prosseguimento do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se.